Tribunal: CARF
Processo: 15771.720334/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720334/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.023 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2006
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
créditos tributários no valor de R$ 355.587,20 referente a PIS/Pasep importação, Cofins
importação e juros de mora.
Depreende-se dos autos que a interessada registrou a Declaração de Importação
no 06/13817383 em 14/11/2006 para amparar a importação de mercadorias. A Justiça
Federal concedeu liminar nos autos de Mandado de Segurança determinando a
suspensão da exigibilidade PIS/Pasep importação e Cofinsimportação. Todavia se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720334/2012-91
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720334/2012-91

verificou que a imunidade não se aplica ao caso concreto e não houve apresentação de
documentos que comprovem a alegada imunidade. Dessa forma, com o fim de prevenir
a decadência, foi lavrado o auto de infração em apreço para a constituição do crédito
tributário relativo às contribuições referidos, incidentes nas importações realizadas pela
interessada.
Cientificada a interessada apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
Parte do crédito reclamado está extinto por ter ocorrido a decadência. A
impugnantefoiintimadaem25/11/2011,portanto,considerando
que
o
registro
da
Declaração de Importação no 06/13817383 foi realizado em 14/11/2006, o crédito a ela
referente restou extinto
A exigibilidade do crédito tributário lançado encontrase com a exigibilidade
suspensa por força de medida liminar, pois a impugnante depositou os valores
determinados judicialmente.
O auto de infração deve ser declarado insubsistente, pois é entidade imune, nos
termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional cumprindo com os
requisitos por eles determinados. A jurisprudência ampara sua defesa. Destaca que
houve o depósitodomontanteintegralparasuspenderaexigibilidadedocréditotributário.
Contesta o lançamento de juros de mora sob a alegação de que a exigibilidade do
crédito está suspensa e, por conseqüência, os juros de mora não podem ser cobrados,
não havendo que se falar em mora.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS que não conheceu de parte da Impugnação da ora
Recorrente, em razão da declaração de concomitância dos presentes autos com o Mandado de
Segurança no 2006.61.00.0206780, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2006
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS ADUANEIROS. CONTAGEM DE PRAZO. Os tributos
aduaneiros têm como regra geral para contagem de prazo da decadência o início da
contagem a partir do primeiro dia do ano seguinte àquele em que poderia ter sido
lançado, no caso de despacho para consumo, o primeiro dia do ano seguinte da data de
registro da Declaração de Importação. Tratando-se de exigência de diferença de tributo
o prazo terá início a partir da data do pagamento efetuado.
JUROS DE MORA DEPÓSITO PRÉVIO.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720334/2012-91

Indevida a exigência de juros de mora quando realizado o depósito integral do montante
dos tributos suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) impossibilidade de incidência de juros moratórios, em razão de liminar vigente na ocasião do
lançamento; (ii) nulidade da decisão recorrida; e (iii) a insubsistência da autuação com base na
imunidade tributária nas operações de importação realizadas (art. 150 CF/88, e art. 9o c/c 14 do
CTN).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido (e-fl. 158).
A Impugnação da Recorrente foi parcialmente conhecida pela DRJ, porque em
trâmite o Mandado de Segurança n° 2006.61.00.0206780, que trata da exigência fiscal de
PIS/PASEP e COFINS-Importação, decorrentes da DI no 06/13817383.
Superando o primeiro ponto abordado pela Recorrente, cumpre lembrar que a
discussão do crédito tributário na esfera administrativa, desde que tempestiva, tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito. Igualmente nos casos em que o crédito sob litígio está
garantido por meio de depósito judicial.
Adiante, a Recorrente suscita nulidade do Acórdão Recorrido, defendendo ser
indevida a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 3/96 pela DRJ1. Ainda diz:
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão do
mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como a
inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
(...)
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, isto porque, a
presente autuação está fadada à extinção.
Veja que a Recorrente, em nenhum momento contesta a correlação do objeto da
discussão administrativa e o do litígio judicial.
Não há, pois, o que ser examinado, sendo precisa a motivação da DRJ que,
inclusive, traz transcrição da Súmula CARF Vinculante no 1, in verbis:

1 "A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer modalidade processual —
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto."
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720334/2012-91

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 2006.61.00.0206780 refletirá no presente processo
administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 162
DF CARF MF
Original